Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-96.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007635-96.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (EMBARGANTE), GABRIEL SANT ANNA QUINTANILHA - CPF: 095.992.017-01 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DUARTE DO AMARAL LISBOA - CPF: 141.985.677-43 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), CYMI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.003.107/0001-32 (EMBARGANTE), CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.980.542/0001-29 (EMBARGANTE), MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ - CPF: 057.828.237-20 (EMBARGANTE), DANIEL AGUSTIN BILAT - CPF: 058.033.087-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (EMBARGADO), CYMI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.003.107/0001-32 (EMBARGADO), CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.980.542/0001-29 (EMBARGADO), DANIEL AGUSTIN BILAT - CPF: 058.033.087-73 (EMBARGADO), GABRIEL SANT ANNA QUINTANILHA - CPF: 095.992.017-01 (ADVOGADO), MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ - CPF: 057.828.237-20 (EMBARGADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), DANIEL AGUSTIN BILAT - CPF: 058.033.087-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ - CPF: 057.828.237-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A, CYMI DO BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, DANIEL AGUSTIN BILAT e MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 1007635-96.2018.811.0003, que, à unanimidade desproveu o Recurso do Estado de Mato Grosso e Proveu o recurso de Catxere Transmissora de Energia S.A.

Em suas razões recursais, o município Embargante sustenta que há omissão no acórdão atacado, consistente na ausência de pronunciamento sobre a violação ao contraditório e ampla defesa na inclusão dos embargantes na CDA sem procedimento administrativo prévio, além da súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça e a sucumbência mínima.

Por essas razões, requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar a omissão apontada, além de prequestionar o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, artigo 135 do Código Tributário Nacional, artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil e Súmula n° 430 do Superior Tribunal de Justiça (ID. 110469480).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 113515963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 1007635-96.2018.811.0003, que, à unanimidade proveu o Recurso do Estado de Mato Grosso e proveu parcialmente o recurso de Catxere Transmissora de Energia S.A.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há omissão no julgado, consistente na ausência de pronunciamento sobre a violação ao contraditório e ampla defesa na inclusão dos embargantes na CDA sem procedimento administrativo prévio, além da súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça e a sucumbência mínima.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, não há se falar em omissão no acórdão atacado. Isso porque foi amplamente discorrido quanto à legitimidade dos embargantes e inocorrência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme a seguir transcrito:

“(...) No que tange a suposta nulidade da CDA, alegada pela parte Embargante, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3o, da Lei de Execução Fiscal, restando estabelecido que só pode ser reconhecida a sua nulidade, mediante a prova inequívoca, a qual deve ser devidamente comprovada pela parte devedora.

Inobstante, a parte Embargante não colacionou aos autos ou produziu provas suficientes e capazes de elidir a presunção atribuída a CDA, vez que não foi juntado ao feito, qualquer documento que comprove a referida nulidade, sendo que a alegação de inexistência de atos com excesso de poderes ou até mesmo infração a lei, não são suficientes para a desconstituição da presunção atribuída ao título executivo.

Isto posto, resta claro que cabia ao Embargante trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na CDA objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades, nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração. 2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

Ainda,
analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em exame, se verifica a inexistência de qualquer vício, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais
, restando evidente que o referido Apelo não merece prosperar.

(...)

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora,
considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal
.

No caso,
a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto aos sócios da empresa.

Aliás,
o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados
.

(...)

Assim, evidentemente, fica claro que não há qualquer irregularidade na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda executiva. (ID. 9746455). (Destaquei)

No que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em patamares idênticos a ambos as partes, em razão da sucumbência em parte dos pedidos formulados na inicial.

Em sede recursal, diversamente do que alega o embargante, não há se falar em sucumbência mínima, isso porque foi concedido integral provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

A respeito da suposta omissão e não manifestação expressa acerca do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, artigo 135 do Código Tributário Nacional, artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil e Súmula n° 430 do Superior Tribunal de Justiça, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizado, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas nos autos, como ocorreu no presente caso.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1010, INCISOS I, II, III DO CPC – INEXISTÊNCUA – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE O TRIBUNAL MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICADOS NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS. 1. Não havendo os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como acolher embargos de declaração que, no seu contexto, se revele que a parte, em verdade, deseja nova apreciação da prova e sua tese jurídica que não foi acatada no c. acórdão embargado. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão ou contradição ou obscuridade
. Não está o Tribunal obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais trazidos, quando o bastante, que dê o direito aplicado ao fato que é posto em apreciação. Vale dizer, portanto, que, de acordo com o novo digesto processual civil, a simples interposição de embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
.” (TJMT ED 00096685120198110000, DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017). (Destaquei)

Desta feita, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pela parte não implica em omissão do julgado, mormente quando há esgotamento da questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022